Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO DAS DEFESAS. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu SÉRGIO como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e o réu WELLINGTON como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, “caput”, ambos do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão, ambos em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados; e (v) se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“a” e “c”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, pois não ficou demonstrada a quebra da paridade e armas ou ofensa ao direito de defesa. Nenhuma prova nova relevante foi juntada durante o tríduo legal anterior ao julgamento plenário.
5. A Lei no 11.690/2008 adotou o sistema denominado “direct examination”, em que o interrogatório é feito diretamente pela parte que arrolou a testemunha, e o “cross examination”, em que se dá o interrogatório cruzado, ou seja, a inquirição é feita pela parte contrária à parte que arrolou a testemunha. A Defesa tem naturalmente a última palavra sempre, mas não há qualquer nulidade no fato de, após ser questionada pela defesa, a testemunha ser reinquirida pelo Ministério Público, a fim de sanar eventuais dúvidas surgidas em sua fala, mormente porque possível nova indagação defensiva.
6. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. Inviável a cassação da decisão do Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), haja vista que o julgamento já havia sido anulado sob o mesmo fundamento. Nova anulação encontra óbice o §3o, do mesmo art. 593, do Código de Processo Penal.
9. O vetor da culpabilidade deve ser entendido como juízo de censurabilidade da conduta do agente, de modo a averiguar se atingiu maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. A indicação de que o réu participava (ou liderava) organização criminosa, sem que essa circunstância tenha sido devidamente comprovada nos autos, impede o descredenciamento da referida moduladora.
10. Justificada a valoração negativa da culpabilidade fundamentada no fato do delito de homicídio ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pois extrapola aquela inerente ao tipo.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
12. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
13. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
14. Recursos parcialmente providos. Execução imediata das penas.